Tribunal: TJES
Processo: 5002923-57.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-57.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: GERALDO CASTOLDI JUNIOR

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002923-57.2024.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ;

Recorrido: GERALDO CASTOLDI JÚNIOR;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. SENTENÇA DE ORIGEM QUE ACOLHEU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE FGTS, EXCEPCIONANDO O PERÍODO JÁ PRESCRITO, ANTERIOR A 5 ANOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ALEGANDO CONTRATAÇÕES REGULARES. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.994/2007. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA REFERIDA LEI. CONTRATO VIGENTE POR 2 ANOS E PRORROGADO POR MAIS 2 ANOS. NULIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)